Tribunal: TJDFT
Processo: 0736236-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736236-08.2018.8.07.0001 RECORRENTES: PATRÍCIA TOSHIE HIGASHI KOMESU, PM FISIOTERAPIA, PILATES E CONDICIONAMENTO FÍSICO KOMERO LTDA - ME RECORRIDO: MATEUS FEITOSA DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. RETIRADA INDEVIDA DE EQUIPAMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Inexistindo nos autos comprovação da hipossuficiência de recursos financeiros do réu, aliado ao fato de que se depreende dos documentos carreados aos autos sua razoável condição financeira, a impugnação do referido benefício deve ser acolhida. 2. Não há que se falar em inadequação da via eleita, estando o feito devidamente instruído com as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo cabível a propositura da ação indenizatória. 3. Restando configurada a conduta abusiva do réu, consistente na retirada indevida de aparelhos da empresa autora, o que vai de encontro aos princípios da lealdade e boa-fé contratual, a indenização pelos prejuízos materiais comprovados é medida que se impõe. 4. Não restando comprovado nos autos a existência de lucros cessantes, perda de tempo útil e danos morais, decorrentes da conduta da retirada indevida dos equipamentos da empresa autora pelo réu, o não acolhimentos dos pleitos indenizatórios é medida mais adequada. 5. Reconhecida a sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85, §11o, do CPC. 6. Apelações conhecidas; preliminar de impugnação à gratuidade de justiça acolhida; preliminar de inadequação da via eleita rejeitada; no mérito, recursos improvidos. As recorrentes, sem indicar correta e precisamente o permissivo constitucional, sustentam que, em razão de o recorrido ter furtado os equipamentos do estúdio de pilates, o tratamento dos pacientes ficou comprometido. Nesse contexto, vindicam, com base no artigo 403 do Código Civil, a fixação de indenização por lucros cessantes. Alegam que o recorrido deve indenizá-las pelo desperdício do tempo útil, pelos danos causados à sua reputação e pelos danos materiais suportados. Contudo, deixam de apontar qualquer dispositivo de lei que entendem violado ou interpretado de modo divergente. Defendem, por fim, a existência de erro material no acórdão recorrido, o qual deve ser corrigido para alterar o valor da condenação do recorrido, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, tendo em vista ausência de indicação correta do permissivo constitucional, ficando caracterizada a deficiência na sua fundamentação. Assim: “Quanto à controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020) (g.n.) Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1871898, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 11/6/2021. Ademais, o recurso especial não poderia subir no tocante às teses ventiladas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento em relação ao alegado erro material. Isso porque, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, o artigo 494, inciso I, do CPC não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1772118/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/5/2021). Outrossim, “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no REsp 1911426/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021